Tribunal: TJDFT
Processo: 0041843-60.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA E DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS ESTRUTURAIS NA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ E DO DF DIGITAL. CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSO. TEMA 1199. STF.
1. Não se aplica o princípio da non reformatio in pejus indireta em sede de processo civil. Daí porque, nulificada a sentença precedente, não subsiste sequer para fixar limites ao órgão julgador no novo acertamento do litígio. Rejeitada a afirmada nulidade da sentença.
2. O inquérito civil constitui instrumento para colheita de provas e para apurar responsabilidades. Uma vez submetido ao contraditório, presta-se para fundamentar provimento jurisdicional condenatório por ato de improbidade administrativa, quando não infirmado por contraprova produzida no curso do processo. Precedente. Rejeitada a sustentada nulidade do processo.
3. No julgamento do ARE 843.989 RG/PR, o excelso STF firmou tese no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.
4. Sendo evidente que as provas dos autos não demonstram a existência de dolo específico dos réus em frustrar o procedimento licitatório, mas, ao invés, culpa grave, há que ser reformada a sentença proferida na vigência do texto original da Lei de Improbidade Administrativa, ante o novel entendimento firmado com base na aplicabilidade da Lei no 14.230/21 aos fatos anteriores à sua vigência. Pedido julgado improcedente.
5. Apelações providas.